Tribunal: TJPA
Processo: 0807961-60.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807961-60.2021.8.14.0000

PACIENTE: CICERO ESTEVAO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 147 E 129 DO CPB C/C LEI 11.340/2006. VIOLENCIA DOMÉSTICA. 1.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.

INOCORRENCIA.
Constata-se que foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado pelas declarações de testemunha, dos policiais e da vítima, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do paciente e o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência, visto que, extrai-se dos autos, que a vítima declarou em sede policial que o paciente, alcoolizado, invadiu a residência, depois a agrediu e ainda a ameaçou e sua amiga de morte, caso chamassem a polícia. Outrossim, além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida em razão da reiteração do paciente em delitos no âmbito da violência doméstica, posto que em 24.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, tendo sido revogada a sua prisão em 12.02.2021. Destaca-se, por fim, o risco caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual inicial, estando o feito já com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, o dia 01/09/2021, às 11:30 horas.
2.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO
.
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SÚMULA 08 DO TJE/PA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e denegar a ordem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias dois de setembro de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pelo Defensor Público Walbert Pantoja de Brito, em favor de
CÍCERO ESTEVÃO DE LIMA
contra ato do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barcarena/Pa.

Narra o impetrante que o paciente no dia 08.07.2021, por volta das 20h30min, descumpriu medidas protetivas de urgência impostas contra e ele e causou lesões corporais em sua ex-companheira, Rosinete Rodrigues Araújo de Lima, bem como a ameaçou de causar mal injusto e grave e contra a sua amiga Luciene de Oliveira Reis.

Alega que a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante delito do paciente em preventiva,
sem nada haver nos autos de concreto a indicar a necessidade da custódia cautelar do paciente, nem qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva, pois a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).

Aduz que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, vez que o paciente preenche todos os requisitos para responder o processo em liberdade.

Dessa forma, requer o deferimento da liminar pleiteada com a expedição do competente alvará de soltura em favor do Réu, ora paciente, ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. No mérito, pugna pela concessão da ordem em definitivo.

Distribuídos os autos, coube a minha relatoria, pelo que indeferiu o pedido de liminar, e após determinou a solicitação de informações à autoridade coatora (Id.5858682).

A autoridade coatora prestou as seguintes informações (Id. 5874068), esclarecendo em síntese, que se trata de autos do Processo de lesão corporal e ameaça no contexto de Violência doméstica e familiar.

Na data 09/07/2021 foi homologado o flagrante e convertido em prisão preventiva após ser autuado em flagrante no dia 08/07/2021 pela prática da infração capitulada nos artigos no
art. 147 e 129 do CPB C/C lei 11.340/2006,
através da DECISÃO Id nº 29376488.

Assevera que foi realizada a audiência de custódia, conforme termo de audiência Id nº 29439096. Em 14 /07/2021 foi juntado o IPL correlato, Id nº 2959564, devidamente concluído, e o réu indiciado, e a denúncia juntada em 16/07/2021, sendo recebida em 21/07/2021.

Prossegue esclarecendo que foi designada a audiência de instrução e julgamento para
o dia 01/09/2021, às 11:30 horas.

A seguir, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

O cerne principal do presente habeas corpus está consubstanciado na ausência de justa causa para a prisão preventiva.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões da impetrante não merecem acolhida.

Com efeito, constata-se que o paciente responde a outro processo pela prática do crime de ameaça envolve violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva para garantia da execução das medidas protetivas de urgência, com fundamento nos incisos II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, foi admitida a prisão preventiva no caso em apreço, diante da presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: o
fumus comissi delicti
evidenciado pelas declarações de testemunha, dos policiais e da vítima, bem como pelo oferecimento e recebimento da denúncia em desfavor do paciente e o
periculum libertatis
, que foi fundamentado na necessidade da prisão preventiva do paciente, com base na gravidade concreta dos fatos e na reiteração criminosa do paciente, a fim de resguardar a ordem pública, a integridade da vítima e a garantir as medidas protetivas de urgência, visto que, extrai-se dos autos, que a vítima declarou em sede policial que o paciente, alcoolizado, invadiu a residência, depois a agrediu e ainda a ameaçou e sua amiga de morte, caso chamassem a polícia.

Outrossim, além da gravidade concreta da conduta, a decisão impugnada também justificou a necessidade da medida em razão da reiteração do paciente em delitos no âmbito da violência doméstica,
in verbis:
“
a reiteração delitiva fica evidente diante da certidão de antecedentes criminais anexas, dando conta que o acusado já responde a outras ações penais, o que ainda deixa mais evidente a gravidade concreta da sua conduta” (ID 5847092 - Pág. 86).

Ademais, destaca-se que, em 24.12.2020, o paciente foi preso em flagrante pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, tendo sido revogada a sua prisão em 12.02.2021.

Ora,
in casu
, restou sobejamente comprovada a gravidade concreta do crime, a periculosidade do paciente e o risco de reiteração delitiva, indicando que a sua liberdade coloca em risco a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima, sendo inviável, nesse momento processual, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Desta feita, ao contrário do que tenta crer a impetração, o paciente agiu dolosamente, entendendo o caráter ilícito do fato, demonstrando total menosprezo para com o império da lei, o que justifica ainda mais a sua prisão.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, destaca-se a garantia da ordem pública que visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, bem como resguardar a integridade física da vítima e a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica posta em perigo pela gravidade do crime, destacando o risco caso o paciente seja posto em liberdade neste momento processual inicial, estando o feito já com audiência de instrução e julgamento designada para data próxima, qual seja, o dia 01/09/2021, às 11:30 horas
. Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III- Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o modus operandi empregado na conduta supostamente perpetrada – homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15), o que demonstra a periculosidade do paciente. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Desta feita, conclui-se que a decisão hostilizada não acarretou constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação, sendo a prisão decretada de modo escorreito, com fundamento na legislação, não havendo razão à sua revogação, logo, faz-se necessária e adequada a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência e para proteção da ofendida. Nesse sentido transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CPB C/C ART. 7º, INCISO II, DA LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PREVENTIVA PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA À PRISÃO. DECISÃO QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. RISCO DE O PACIENTE ATENTAR CONTRA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA (SUA IRMÃ). PANDEMIA DA COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (6037789, 6037789, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-17, Publicado em 2021-08-19).

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Por fim,
quanto ao argumento de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, estas por si só, não tem o condão de garantir a revogação da prisão, se há elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
do
mandamus.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Belém, 03/09/2021